Tribunal: TJPA
Processo: 0800596-87.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800596-87.2020.8.14.0032

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CICERA DIAS DO NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800596-87.2020.8.14.0032

EMBARGANTE: CICERA DIAS DO NASCIMENTO DA SILVA

EMBARGADO: BANCO BMG S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO APRECIAÇÃO
AVALIAÇÃO DAS PROVAS.
ALEGADA CONTRADIÇÃO QUE É EXTERNA AO JULGADO, TRATANDO-SE DO DEBATE ACERCA DA CORRETA INTERPRETAÇÃO DA PROVA CONSTANTE NOS AUTOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. ACÓRDÃO QUE NÃO QUEDA NOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

I –
Os embargos de declaração servem para sanar vícios internos do próprio julgado (os quais podem ser oriundos da própria fundamentação interna contraditória, obscura ou omissiva, bem como quando deixa de examinar matéria que deveria ser reconhecida de ofício);

III – No presente caso, verifica-se que a embargante afirma que a decisão colegiada restou omissiva
frente as provas oferecidas nos autos, revelando-se a intenção de
rediscussão
da matéria frente sua própria interpretação do caso;

IV – Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800596-87.2020.8.14.0032

EMBARGANTE:
CICERA DIAS DO NASCIMENTO DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO BMG S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CICERA DIAS DO NASCIMENTO DA SILVA contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0800596-87.2020.8.14.0032, sob o argumento de existência de omissão na análise da matéria e das provas contidas nos autos.

Eis a ementa do acórdão (ID.24563935):
‘’APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO DO TERMO DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA AUTORIZADA PELA RECORRIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALDO REMANECENTE DO REFINANCIAMENTO. VALIDADE DO CONTRATO. PRECEDENTES DO PRESENTE TJE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO’’.

A embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada recorrida deixou de se manifestar sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere à suposta ausência de prova da contratação do empréstimo consignado. Nesse sentido, sustenta que:
''a) não houve a comprovação da alegação de que o contrato adversado constitua refinanciamento válido de negócio jurídico anteriormente celebrado entre as partes, tampouco que o empréstimo de nº 230743221 represente o negócio jurídico contra o qual se impugna; b) O contrato de empréstimo consignado nº 230743221, que o banco utiliza como suporte e embasamento para a referida operação, teve como data da operação o dia 20/05/2013, com vencimento da última parcela não há prova de que o contrato impugnado seja de fato um refinanciamento de dívida anterior''
(ID.24802198 - Pág. 3).
Por isso
, afirmou que o voto vencido apresentou uma
melhor
compreensão do caso.

Foram apresentadas contrarrazões (ID.
24984437
), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,
de
de
2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800596-87.2020.8.14.0032

EMBARGANTE: CICERA DIAS DO NASCIMENTO DA SILVA

EMBARGADO: BANCO BMG S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o a
decisão colegiada
embargad
a

não quedou em qualquer
vício afirmado pelo embargante. Explico:

Consultando detidamente os autos,
verifica-se que o contrato impugnado se trata de um refinanciamento de dívida de empréstimo anterior
. Tal entendimento pode ser alcançado através da análise comparativa das provas apresentadas nos autos, onde resta inequívoco a
realização da
operação financeira. Por isso, assim se manifestou o acórdão
(ID. 24351955)
:

Examinando os autos, percebe-se que a instituição financeira juntou o documento que explicita a existência do contrato questionado. Desse contexto, observa-se que o contrato impugnado se trata de um refinanciamento de dívida de empréstimo anterior, onde a recorrida concordou em autorizar ‘’o credor, desde já, a reduzir o valor do empréstimo caso não seja possível realizar a averbação do montante integral das parcelas junto à minha margem consignável disponível’’, situação na qual ‘’os valores do empréstimo e das parcelas serão reduzidos proporcionalmente à efetiva averbação’’ (ID. 10094516). Doravante, vê-se que a renegociação ocasionou a mudança do número do contrato de empréstimo consignado, eis que a margem consignável disponível da autora fora reduzida ao longo do tempo. Por isso, o valor dos descontos foi modificado e se tornou menor (ID. 10094554). Por outro lado, observa-se que o valor remanescente do refinanciamento fora devidamente pago a cliente (ID. 10094516).

Por outro lado, observa-se que os embargos foram opostos sob forte argumentação de que a decisão colegiada teria deixado de observar
corretamente
as provas contidas nos autos e certos argumentos recursais. Nesse sentido,
trata-se de impugnação relativa à interpretação realizada pelo juízo julgador acerca do contrato firmado entre as partes.

Aqui, faz-se importante realizar uma consideração: por mais que a parte sustente que
a decisão colegiada
é
omissa
frente as provas juntadas nos autos, sabe-se que a
omissão
que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna ao próprio ato decisório - inscrita em sua própria fundamentação - o que não é o caso d
a
presente
decisão colegiada
.
Nesse contexto, percebe-se que o voto vencido proferiu entendimento diverso, o qual não fora acompanhado pelo colegiado da turma. Por isso, nota-se que o
entendimento mais assumido sobre o caso fora justamente aquele que a parte considera omissivo
, o qual, no entanto, não quedou em qualquer omissão acerca do caso.

Desse contexto, vê-se indubitavelmente que o
Decisum
, em si, é coeso
, não omisso
e sem contradições em sua fundamentação.

Por esse caminho, vislumbra-se que a
omiss
ão apontada pelo embargante possui natureza externa, dado que intenta debater a justeza do presente ato decisório comparando-lhe com a sua própria interpretação acerca da prova constante nos autos. Desse modo, percebe-se que a sustentação d
o vício
conduz necessariamente a rediscussão da matéria, algo que é vedado em análise de embargos de declaração.

Sobre o tema, é o que vem compreendendo a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. -
Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos, em outras palavras não cabe embargos de declaração para eliminação de contradição externa, mas sim a interna, ou seja, aquela havida entre trechos da decisão recorrida
; - No caso, o acórdão embargado não só reconheceu a faculdade do Juízo pela adoção do julgamento antecipado da lide, como ressaltou o princípio do livre convencimento do magistrado, contudo, pontuou ser necessária a prévia intimação das partes, o que não ocorreu no caso em análise; - Assim, o que se verifica é que a Embargante pretende a rediscussão da matéria, embora a questão tenha sido suficientemente debatida por ocasião da apreciação do apelo, não havendo falar em contradição; - Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração Cível Nº 0006465-08.2021.8.04.0000; Relator (a): Abraham Peixoto Campos Filho; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 29/08/2022; Data de registro: 29/08/2022)

Portanto, vê-se que
a decisão colegiada
não quedou em qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,
de
de
2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/04/2025